Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. TEMA 410 – STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da ausência de condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar o Tema 410 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
3.1. O entendimento mais moderno é no sentido de que, ainda que o acolhimento tenha sido parcial, é necessária a fixação dos honorários em favor do patrono do executado.
3.2. Ademais, firme o entendimento de que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o. Tema 410 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Resp 1.134.186/RS da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão na Corte Especial; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.092.709/RS da relatoria do Ministro Gurgel de Faria na 1a Turma; Acórdão 2007836 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.